Tribunal: TJSP
Processo: 1036750-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Danos elétricos causados em razão da oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Danos elétricos causados em razão da oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Ré não comprova a regularidade dos serviços que prestou – Oscilação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de seus segurados: art. 786 do CC/2002 e Súmula 188 do STF – Inteligência dos arts. 12, 14 e 22 do CDC – Ação regressiva procedente - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036750-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-14.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43331
APEL.No: 1036750-14.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
APDA. : Companhia Paulista de Força e Luz
SENTENÇA DO JUIZ: André Augusto Salvador Bezerra
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva -
Prestação de serviços Fornecimento de energia
elétrica – Danos elétricos causados em razão da
oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela
concessionária ré
Pretensão da autora de
ressarcimento dos danos materiais indenizados aos
seus segurados
Cabimento
Responsabilidade
objetiva da ré, concessionária de serviço público,
nos termos do art. 37, § 6o, da CF
Ré não
comprova a regularidade dos serviços que prestou
Oscilação de energia elétrica configura falha na
prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos
nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora
Nexo
de
causalidade
comprovado
-
Responsabilidade configurada
Ressarcimento
devido – Sub-rogação da autora nos direitos e
deveres de seus segurados: art. 786 do CC/2002 e
Súmula 188 do STF Inteligência dos arts. 12, 14 e
22 do CDC Ação regressiva procedente - Sentença
reformada Recurso provido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou improcedente esta ação regressiva de indenização securitária e
condenou a autora (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. art. 85, § 2o, do CPC/2015).
Pretende a recorrente a condenação da concessionária-ré
ao ressarcimento do valor que ela pagou aos seus segurados (R$ 10.171,55)
pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por falha no fornecimento
de energia elétrica, fundada na responsabilidade objetiva da prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-14.2019.8.26.0100 -Voto no
3
serviços públicos (cf. art. 37, § 6o, da CF). Sustenta a recorrente que
apresentou documentos aptos à procedência do pedido e que demonstram que
os equipamentos eletrônicos de seus segurados foram danificados pela
sobrecarga na rede elétrica da apelada, estando comprovado o nexo de
causalidade entre os danos e a falha na prestação de serviços.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (cf. art. 1.010, § 3o c. c. art.
1.012, ambos do CPC/2015).
2. É ação regressiva de indenização ajuizada pela
seguradora-apelante contra a apelada (concessionária de serviço público)
porque aquela indenizou a seus segurados por danos ocorridos em
equipamentos eletrônicos (resultantes de distúrbio na rede de distribuição de
energia elétrica).
A sentença julgou improcedente a ação por falta de prova
do nexo causal entre a conduta da concessionária-ré e o dano suportado pelos
segurados da autora (cf. fls. 287-290).
A apelada é concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica e responde objetivamente pelos danos
eventualmente causados na execução dos seus serviços, porquanto sua
responsabilidade é fundada teoria do risco administrativo, nos termos do art.
37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.
Assim, responde a ré independentemente de culpa pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-14.2019.8.26.0100 -Voto no
4
lisura do serviço que presta e, por isso, deve provar a regularidade da sua
atividade.
Não obstante tivesse ela negado a ocorrência de oscilação
na sua rede elétrica e sustentasse ainda que não houve irregularidade no
fornecimento de tal serviço, não trouxe aos autos alguma prova neste sentido
ou algum elemento informativo capaz de configurar alguma das excludentes
de sua responsabilidade.
Para tal desiderato não servem as alegações genéricas de
que não houve falha na prestação de serviços ou a de não ter a recorrida
qualquer responsabilidade pela manutenção das instalações internas da
unidade consumidora.
Não há nos autos algum elemento concreto relativo à
unidade consumidora dos segurados, enquanto as alegações de que as
descargas elétricas caracterizariam caso fortuito ou força maior (porque
seriam eventos da natureza) também se revelam descabidas, pois tais
descargas se inserem no risco da atividade (fortuito interno), não afastando a
sua responsabilidade objetiva.
Destarte, a apelada não se desincumbiu de seu ônus de
provar a existência de elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC/2015.
Já a autora juntou aos autos documentos que denotam que
os danos elétricos nos equipamentos de seus segurados se deram em razão de
descargas elétricas atmosféricas (cf. laudos a fls. 51, 79, 102, 127, 148) e
demonstram ainda o prejuízo no importe de R$ 10.171,55. Também revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-14.2019.8.26.0100 -Voto no
5
aqueles documentos que a apelante pagou aquele valor aos seus segurados a
título de indenização (cf. fls. 63, 86, 110, 132, 156).
Como se vê, a seguradora-autora pagou o valor do seguro
e sub-rogou-se nos direitos que competiam aos segurados contra à causadora
do dano a concessionária ré -, nos termos do art. 786 do Código Civil, que
dispõe:
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano.”.
Neste sentido é a Súmula no 188 do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
A ação regressiva tem por base a sub-rogação de direitos,
que consiste na substituição do credor, como titular do direito, pelo terceiro
que paga a prestação em lugar do devedor, como dispõe o art. 349 do Código
Civil:
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores”.
Nem se alegue ser necessário o prévio requerimento
extrajudicial, na forma prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL, pois a via
judicial não exige o exaurimento da via administrativa para que o
jurisdicionado postule o seu direito, sob pena de afronta à garantia
constitucional do acesso à justiça.
Ressalte-se ainda ser prescindível a prova de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-14.2019.8.26.0100 -Voto no
6
consumidor ser o titular da conta de consumo de energia elétrica, bastando a
demonstração do nexo causal entre a prestação dos serviços de fornecimento
de energia e os danos sofridos pela oscilação da rede fatos que foram
suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos pela
seguradora-apelante.
Faz jus a autora à indenização, pois se sub-rogou nos
direitos da consumidora, além de provar suficientemente o prejuízo sofrido e
o nexo causal entre o dano e a falha na prestação de serviços da ré.
É o entendimento adotado por esta 20a Câmara de Direito
Privado, em casos análogos:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DE SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO DA TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA

DANOS
A
BENS
ELETROELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

FALHA
NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA EMPRESA FORNECEDORA NEXO CAUSAL COMPROVADO
VIA ADMNISTRATIVA DESNECESSÁRIA CONSUMIDOR NÃO TEM
NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ADAPTAÇÕES INTERNAS DOS
APARELHOS ELETRONICOS DIANTE DA MÁ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - JUROS DE MORA NÃO APLICAÇÃO DA 54 DO STJ
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
MANTIDOS

RECURSO
DA
AUTORA NÃO PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.” (cf. Apel.
no 1042470-64.2016.8.26.0100, rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. em
21-8-2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de
indenização securitária Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor
que foi indenizado - Interesse de agir configurado - Danos sofridos por
consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos
por descarga elétrica atmosférica (queda de raios)
Previsibilidade de
ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-14.2019.8.26.0100 -Voto no
7
equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) Inexistência de
falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no
serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela
concessionária Ressarcimento comprovado do dano material pela autora ao
consumidor Responsabilidade civil contratual Incidência do art. 405 do
Código Civil Termo inicial dos juros moratórios a partir da citação -
Procedência
mantida

Recursos
improvidos.”
(cf.
Apel.
no
1101682-50.2015.8.26.0100, rel. Des. Correia Lima, j. em 07-8-2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Seguradora demonstrou
sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização à segurada, sub-
rogando-se nos direitos da mesma - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se
incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva,
porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF - Inadmissível a exclusão da
responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento de danos causados aos
usuários ou terceiros, que providenciarem a reparação de equipamentos, sem
aguardar o término do prazo de inspeção pela concessionária, por constituir
violação ao art. 14, caput, do CDC (LF 8.078/90), mas também do art. 25,
caput, da LF 8.987/95, que veda, expressamente, a exclusão ou atenuação das
responsabilidade da concessionária pela reparação de "todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros" - Apelada
seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, provou a existência do dano
no equipamento segurado com nexo de causalidade com o corte no
fornecimento de energia elétrica, com queda brusca de energia, sem aviso
prévio, objeto da prestação do serviço público pela concessionária apelada,
que não provou excludente de responsabilidade, impondo-se, em
consequência, a condenação da concessionária a repará-los, a teor do art. 37,
§ 6o, da CF - Condenação da concessionária ao pagamento da quantia
correspondente à indenização paga pela seguradora ao segurado, reduzida
para R$ 7.592,20, com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do decidido pela r.
sentença recorrida. (...)” (cf. Apel. no 0013222-65.2009.8.26.0084, rel. Des.
Rebello Pinho, j. em 13-8-2012).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036750-14.2019.8.26.0100 -Voto no
8
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR FORÇA DE SUB-ROGAÇÃO
Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de
indenização em regresso Descabimento Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público (CF, art. 37, §6o; CDC, art. 14)

Legislação consumerista aplicável ao caso, uma vez que, ao sub-rogar-se nos
direitos do segurado, a seguradora assume a posição do segurado na relação
originária com a concessionária, a qual, no caso em exame, é de consumo
(arts. 349 e 786 do CC/02) Concessionária que não se desincumbiu do ônus
de provar causa excludente da sua responsabilidade Obrigação de indenizar
corretamente reconhecida
RECURSO DESPROVIDO.” (cf. Apel. no
1053694-96.2016.8.26.0100, rel. Des Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. em 02-8-2017).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA oscilação na rede de concessionária de distribuição
de energia elétrica que ocasionou danos em equipamento da segurada da
apelada (máquina copiadora) responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF)
da concessionária de serviço público ação regressiva da seguradora para
haver o que despendeu em favor da segurada nexo entre a oscilação da
energia e os danos havidos no equipamento da segurada da apelada
devidamente demonstrado
ação regressiva procedente
recurso
desprovido.” (cf. Apel. no 1013467-22.2016.8.26.0114, rel. Des. Rel. Castro
Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j. em 16-7-2017).
A ré é então condenada a pagar R$ 10.171,55 à autora,
corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso (cf. Súmula 43 do
STJ), mais juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (cf. art. 405 do
CC/2002).
Pagará ainda a ré as custas processuais e os honorários
advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. § 2o do art.
85 do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator